Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-80.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-80.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: INES DE GOIS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXIA MANUELA DOS SANTOS SILVA, LUCAS WILLIAN DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ART. 19 DO ADCT. SERVIDORA ESTABILIZADA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Riachão do Jacuípe/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de 21 meses de licença-prêmio não usufruídos no curso de sua atividade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade do pagamento indenizatório por licenças-prêmio não gozadas por servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT, frente à legislação municipal vigente e à jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em hipóteses de aposentadoria sem fruição do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O vínculo jurídico de estabilidade previsto no art. 19 do ADCT confere à servidora direitos funcionais assegurados pela legislação municipal, inclusive o de licença-prêmio, quando não há distinção expressa entre efetivos e estabilizados.

4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento judicial da indenização, conforme entendimento consolidado no STJ e STF, diante da inatividade da servidora e da omissão da Administração.

5. A jurisprudência do STJ admite a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, independentemente de pedido administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público (RMS 38.585/PE; AgInt no REsp 1634468/RS).

6. Previsão expressa na Lei Municipal nº 1.004/2021 ampara o direito à conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, sem distinção funcional.

7. A sentença observou corretamente os fatos, a legislação aplicável e os princípios constitucionais envolvidos, não merecendo reforma.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8001389-80.2021.8.05.0211
,
em que figura como Apelante o
Município de Riachão do Jacuípe/BA

e, como Apelada,
Inês de Gois Santos
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11